Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO DAS MENSALIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não pode ser rescindido plano de saúde coletivo por adesão por suposta inadimplência quando os beneficiários demonstram o pagamento tempestivo das mensalidades.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido e não provido.